Tribunal: TJES
Processo: 0015563-72.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Registro Civil das Pessoas Naturais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015563-72.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISLANE DUARTE MOREIRA e outros (2)

APELADO: MARCO AURELIO LOPES FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO. ERRO MATERIAL EM REGISTRO DE NASCIMENTO. GRAFIA INCORRETA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, em razão de erro na grafia da cidade de nascimento no registro civil (“Cariacia” em vez de “Cariacica”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o erro material na grafia do município de nascimento em registro civil é suficiente para configurar dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral pressupõe violação aos direitos da personalidade, não se configurando diante de meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana.

O erro de grafia da cidade de nascimento em registro civil constitui falha material passível de correção, sem repercussão grave na dignidade, honra ou identidade do indivíduo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que erros materiais em registros, quando não acarretam efetivo prejuízo comprovado, configuram mero dissabor, não gerando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro de grafia em registro civil, sem prova de prejuízo efetivo e relevante, constitui mero dissabor e não enseja indenização por danos morais.

A indenização por dano moral exige comprovação de violação concreta à dignidade ou aos direitos da personalidade da vítima.

A ausência de comprovação do nexo causal entre o erro material e prejuízos alegados impede a responsabilização do tabelião.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.998.843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.05.2023; TJ-MG, AC 1.0382.16.008921-7/003, Rel. Des. Renato Dresch, j. 26.09.2019; TJ-SP, AC 1004027-31.2017.8.26.0481, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 20.03.2020; TJ-MG, Apelação Cível 1.0194.14.007130-0/001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 14.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCO AURÉLIO LOPES FERREIRA DA SILVA SCHWEIZER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, ajuizada em por
DAVIDSON DUARTE SILVA, representado por sua genitora CRISLANE DUARTE,
que, nos autos da presente demanda indenizatória, julgou o pedido autoral parcialmente procedente, condenando o réu a pagar indenização por danos morais a Davidson Duarte Silva no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois, em sua visão, a responsabilidade é do pai do apelado, que assinou o registro de nascimento e não observou o erro de digitação. Ele alega que a ausência de uma única letra no nome da cidade não deveria gerar indenização, principalmente no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). O apelante também questiona a condenação por honorários de sucumbência.

Após ser devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, requerendo que o recurso seja integralmente rejeitado e que a sentença seja mantida em todos os seus termos. Argumenta que a responsabilidade do tabelião é objetiva, o erro causou danos reais ao apelado e que a indenização arbitrada é justa.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, entendo tecer maiores considerações quanto às questões fáticas.

Assim sendo, registo que, na petição inicial, o autor alega que houve um erro em seu registro de nascimento, pois a cidade de sua naturalidade, "Cariacica", foi incorretamente grafada como "Cariacia". Aduz, ainda, que esse equívoco lhe causou prejuízos, como dificuldade em emitir documentos oficiais e impedimento de participar de processos seletivos. Ao fim, pleiteia indenização por danos morais e por danos materiais.

Em sua defesa, o tabelião réu argumenta que o erro era um simples engano e que a culpa não era dele, mas do pai do autor, que assinou o registro sem apontar a falha. O réu afirmou ainda que a correção do erro era algo simples e que a família do autor nunca a havia solicitado ao cartório. Além disso, questionou a veracidade da afirmação de que Davidson perdeu a vaga de emprego devido ao erro, alegando que tal prejuízo não foi comprovado.

Após regular trâmite processual foi prolatada sentença conferindo parcial procedência ao pleito autoral, para fins de condenar a parte autora ao pagamento de danos morais e verbas sucumbenciais. Para tanto, reconheceu que o erro no registro, mesmo sendo "aparentemente simples", seria apto a gerar o dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na medida em que o autor teria sido prejudicado em sua identificação civil e em processos seletivos de trabalho. O pedido de danos materiais foi negado por falta de provas do prejuízo financeiro.

Contra a sentença, o réu interpôs recurso, questionando o arbitramento de danos morais e o seu valor.

Portanto, notório que o mérito recursal se concentra em analisar se o fato narrado é passível de gerar indenização por danos morais e, em caso afirmativo, qual seria o seu montante.

Dito isso, consigno que o dano moral é “
aquele que atinge os aspectos íntimos da personalidade da vítima, como sua honra, dignidade, autoestima e integridade psíquica. (...) Embora imaterial, é real e pode ser objeto de reparação pecuniária.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

Em outras palavras, o dano moral é uma modalidade de responsabilidade civil que busca reparar os prejuízos causados à vítima, por violação de sua dignidade, decorrente de um ato ilícito ou de um abuso de direito.

Não obstante, “
os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis”
(STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

No presente caso, entendo que, embora o ato do tabelião tenha sido falho, ele não é suficiente para configurar um dano moral passível de indenização. Isso porque, o erro na grafia da cidade de nascimento, de "Cariacica" para "Cariacia", trata-se de um
m
ero erro material, passível de correção.

Além disso, as alegações do autor de que teria sido impedido de participar de processos seletivos por conta desse erro não foram devidamente comprovadas. Especialmente porque o único documento juntado para corroborar a tese elucidada deixa claro que o motivo do declínio no encaminhamento do autor ao mercado de trabalho foi a ausência de documentação, não eventual incorreção, vejamos (fl. 18):

“Declaro para os devidos fins de direito a quem possa interessa que, DAVIDSON DUARTE SILVA foi nosso aluno nesta unidade por 14 meses e neste período não fizemos o encaminhamento para o mercado de trabalho por falta de documentacao que o mesmo não possui.”

Registro também que o próprio autor reconheceu que ficou anos sem tomar conhecimento do erro e que, quando o erro foi notado, ele foi sanado tempestivamente.

Por tanto, compreendo que a frustração e o aborrecimento, embora compreensíveis, não atingem a dignidade do indivíduo a ponto de justificar uma condenação por danos morais. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARTÓRIO E ESTADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ASSENTO DE NASCIMENTO - ERRO MATERIAL- DANO MORAL NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR.
1- O Cartório de Registro Civil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória na qual se discute erro na prestação dos serviços exercidos por delegação, juntamente com o ente público titular dos serviços; 2- Antes da vigência da Lei nº 13.286/2016, que alterou o art. 22 da Lei nº 8.935/94, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para as ações em que se discute a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro; 3- O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, (Tema 777 de Repercussão Geral do STF); 4- Os meros inconvenientes ou aborrecimentos decorrentes de erro de grafia no assento de nascimento não ensejam indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10382160089217003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE TÍTULO DE CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- INSURGÊNCIA DOS AUTORES: I) OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DO USUFRUTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: A DISCUSSÃO NESTE FEITO LIMITA-SE À VALIDADE DO REGISTRO DO DOCUMENTO, E NÃO À VALIDADE DO USUFRUTO, SENDO PORTANTO IRRELEVANTE A INEXISTÊNCIA DO REGISTRO JUNTO À MATRICULA DO IMÓVEL. II) IMPEDIMENTO DO REGISTRO/RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS ANTE A EXISTÊNCIA DE ERROS EM RELAÇÃO ÀS DATAS, ESPAÇOS EM BRANCO E INCOMPLETOS: NÃO CABIMENTO- ESPAÇOS EM BRANCO QUE FORAM INUTILIZADOS- INTELIGÊNCIA DO ART. 189 DAS NORMAS DE SERVIÇO DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS - MERO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ANO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INVIABILIZAR O REGISTRO ; III) NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA EM IMÓVEIS COM VALOR VENAL SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS: INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO C.C - ESCRITURA PÚBLICA É NECESSÁRIA PARA VALIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE VISAM A MODIFICAÇÃO DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS DE VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS- USUFRUTO QUE TEM VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, CONSIDERANDO-SE A NUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 2/3 DO VALOR, NA DATA DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. IV)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INEXISTÊNCIA DA ATO ILÍCITO A FUNDAMENTAR O DIREITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10040273120178260481 SP 1004027-31.2017.8.26.0481, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. -
Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. - Nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC,"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.007130-0/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da sumula em 22/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCO AURÉLIO LOPES FERREIRA DA SILVA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins reformar a sentença atacada, afastando a condenação por danos morais.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, não obstante, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, a exigibilidade encontra-se suspensa (fl. 26).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 16:41:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59151412092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.